Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-84.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003901-84.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIS AURELIO ALVES - CPF: 513.139.601-87 (RECORRENTE), BIANCA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 056.590.291-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO DE ATÉ 30 DIAS. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por LUIS AURÉLIO ALVES contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES.

2. O recorrente sustenta a nulidade da penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias aplicada em procedimento de sindicância administrativa, sob o argumento de que a Lei Complementar Municipal no 25/1997 exigiria a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para imposição da sanção, além de alegar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a aplicação de penalidade de suspensão de até 30 (trinta) dias pode ocorrer no âmbito de sindicância administrativa, sem necessidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar; e (ii) se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo instaurado em desfavor do servidor.

III. Razões de decidir

4.
A Lei Complementar Municipal no 25/1997 autoriza expressamente, em seu art. 221, inc. I, a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias no âmbito de sindicância administrativa, reservando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para hipóteses de maior gravidade ou complexidade.

5. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionatórios restringe-se à análise da legalidade, da regularidade formal do procedimento e da observância das garantias constitucionais do administrado, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.

6. Os documentos constantes dos autos demonstram que o servidor foi regularmente notificado acerca da instauração da sindicância, recebeu cópia integral do procedimento e lhe foi assegurado prazo para apresentação de defesa escrita, circunstância suficiente para atender às garantias do contraditório e da ampla defesa.

7. A ausência de manifestação defensiva decorreu de inércia do próprio servidor, não sendo possível atribuir nulidade ao procedimento regularmente instaurado e conduzido em conformidade com a legislação de regência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUIS AURÉLIO ALVES em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Materiais e Morais" movida contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo e que, tendo sido o servidor notificado, a sua inércia em apresentar defesa não configura cerceamento.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 354860854), sustentando, em suma, a nulidade da punição aplicada em sede de sindicância, por violação à Lei Complementar Municipal no 25/1997, que, segundo sua tese, exigiria a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Afirma que o prejuízo é evidente (in re ipsa) pela supressão do rito mais garantista do PAD. Pugna pela reforma da sentença para julgar a ação totalmente procedente. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias ao servidor recorrente, oriunda de procedimento de sindicância administrativa.

O controle judicial sobre atos administrativos sancionatórios limita-se à verificação da regularidade formal, da legalidade e da observância dos direitos fundamentais do acusado, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito administrativo.

O recorrente alega, como tese principal, que a aplicação da pena de suspensão não poderia ocorrer por meio de sindicância, mas apenas por Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que possui um rito mais complexo e com maiores garantias.

Com efeito, a matéria é regulada pela Lei Complementar Municipal no 25, de 27 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres. Ao tratar do procedimento de sindicância, a referida lei estabelece de forma clara e inequívoca os possíveis desfechos após a apuração dos fatos, nos termos do seu artigo 221:

Art. 221.
Comprovada a existência ou inexistência de irregularidades
, a comissão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias de sua constituição, apresentará relatório de caráter expositivo, contendo, exclusivamente, os elementos fáticos colhidos, abstendo-se de quaisquer observações ou conclusões de cunho jurídico
e encaminhará o processo a autoridade instauradora para:

I - aplicação de penalidade de advertência ou suspenso de até 30 (trinta) dias;

II - abertura de inquérito administrativo;

III - arquivamento do processo. (grifo nosso)

A leitura do dispositivo legal não deixa margem para dúvidas. A legislação municipal expressamente autoriza que, ao final da sindicância e comprovada a irregularidade, a autoridade instauradora aplique diretamente a penalidade de suspensão de até 30 (trinta) dias. A "abertura de inquérito administrativo" (PAD) é uma das opções, mas não a única, e se destina a casos de maior complexidade ou que possam ensejar penalidades mais graves, como suspensão superior a 30 dias ou demissão, conforme art. 216 da mesma lei.

Portanto, a escolha do procedimento de sindicância pela Administração Pública para apurar a falta e, ao final, aplicar a pena de suspensão de 30 dias está em estrita conformidade com a lei de regência, não havendo que se falar em nulidade por vício de forma ou inadequação da via eleita.

O recorrente sustenta, ainda, que seu direito à ampla defesa e ao contraditório foi violado. Todavia, os documentos do Processo de Sindicância (id. 354860437) demonstram o contrário. Às fls. 27, consta a "NOTIFICAÇÃO PRÉVIA" endereçada ao servidor, datada de 31 de janeiro de 2023, na qual lhe foi dada ciência do Processo de Sindicância, garantido o direito de manifestação por escrito no prazo de 10 (dez) dias úteis e encaminhada cópia integral do processo para seu conhecimento.

Ora, a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa se perfaz com a devida ciência do acusado sobre os fatos que lhe são imputados e com a concessão de oportunidade para que ele se manifeste, produza provas e recorra. A inércia do servidor, que, devidamente notificado, opta por não exercer seu direito de defesa no momento oportuno, não tem o condão de anular o procedimento. O direito foi assegurado, mas não exercido por liberalidade do próprio acusado.

No caso em tela, o procedimento seguiu o rito previsto na Lei Complementar no 25/1997, foi garantida a oportunidade de defesa, e a penalidade de suspensão de 30 dias está prevista em lei para a infração apurada. Assim, não há qualquer ilegalidade patente que justifique a intervenção judicial.

Assim, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, mas suspendo sua exigibilidade diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026